Tribunal: TJDFT
Processo: 0713589-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713589-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: NEIDE DE SOUZA RODRIGUES BELARMINO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 26232297, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2021 10:05:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator